Tribunal: TJDFT
Processo: 0705738-97.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12, DA LEI 10826/03 INVIÁVEL. AFASTAMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos, como verificado na espécie.

2. Tendo sido demonstrado que o acusado ameaçou a companheira e que ele portou arma de fogo de uso permitido, inviável absolvê-lo por insuficiência de provas ou desclassificar a conduta de porte ilegal de arma de fogo para o delito de posse irregular de arma de fogo.

3. Não se mostra possível aplicar o princípio da consunção, no caso concreto, entre os crimes de ameaça e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido por se tratar de delitos autônomos, não constituindo o crime menos grave meio necessário ou fase de execução do crime mais grave.

4. Tendo o acusado sido condenado ao cumprimento de penas de natureza distintas – reclusão e detenção – pode ser aplicado o benefício previsto no artigo 44, do Código Penal, com relação a cada uma delas, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta. Pena de multa reduzida em benefício do réu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.